Tribunal: TJBA
Processo: 8025453-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025453-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: KLEITON DOMINGUES BARBOSA e outros Advogado(s): EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, AMANDA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA, WEYDIANE NUNES NASCIMENTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RICARDO NEGRAO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. VÍCIOS FORMAIS NA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO INTEGRAL E PLANILHA DE CÁLCULOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela antecipada apenas para determinar a suspensão dos atos expropriatórios extrajudiciais do imóvel, objeto de alienação fiduciária, sem autorizar a apresentação da planilha de cálculo do saldo devedor antes da consolidação, o pagamento por consignação, o depósito dos valores para purgação da mora e das parcelas do financiamento, bem como a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Os agravantes requereram a reforma da decisão para obter acesso à documentação integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e à planilha de cálculos do débito atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve observância dos requisitos legais previstos no artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, quanto à intimação dos devedores fiduciantes para purgação da mora, realizada pelo oficial do cartório de registro de imóveis competente; (ii) existem vícios formais no procedimento de notificação e consolidação da propriedade fiduciária que justifiquem a suspensão dos atos expropriatórios; e (iii) os agravantes possuem direito de acesso à cópia integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial, incluindo a versão microfilmada, bem como à planilha de cálculos do débito atualizado antes da consolidação da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/97 estabelece que o devedor fiduciante deve ser intimado pelo oficial do registro de imóveis competente para satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as demais obrigações contratuais, constituindo requisito essencial para a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. 4. A análise dos autos revelou a existência de vícios formais no procedimento de notificação dos devedores fiduciantes, porquanto a intimação não foi realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, mas sim pelo 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, em flagrante desconformidade com a exigência legal. 5. As certidões carreadas aos autos principais limitam-se a atestar a expedição de avisos de recebimento pelos Correios e Telégrafos, sem demonstração inequívoca do conteúdo dos documentos notificados, circunstância que compromete a regularidade do procedimento e a observância do direito à ampla defesa dos devedores fiduciantes. 6. Configura irregularidade o fato de cartório diverso daquele que expediu os avisos de recebimento, qual seja, o Cartório de Registro Geral de Imóveis 7º Ofício de Salvador, certificar a entrega dos documentos, o decurso do prazo para comparecimento dos agravantes e o não atendimento da notificação, evidenciando múltiplos vícios formais que maculam a higidez do procedimento. 7. No caso dos autos, a probabilidade do direito encontra-se configurada em face das irregularidades verificadas no procedimento de notificação e consolidação da propriedade fiduciária, cuja inobservância pode comprometer a validade de todo o ato expropriatório, em prejuízo dos direitos dos devedores fiduciantes. 8. O perigo de dano revela-se manifesto, porquanto a consolidação da propriedade fiduciária em mãos da instituição financeira agravada, sem a prévia verificação do cumprimento das exigências legais, pode resultar na perda irreparável do imóvel residencial da família agravante, configurando situação de extrema gravidade e urgência. 9. Mostra-se temerário e desarrazoado permitir a consumação dos atos expropriatórios extrajudiciais antes da dilucidação acerca da regularidade das notificações e da observância dos requisitos legais, mormente diante da dúvida quanto à efetiva ciência dos devedores fiduciantes sobre a necessidade de purgação da mora e sobre a realização dos leilões. 10. O acesso à documentação integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial, incluindo a versão microfilmada, bem como à planilha de cálculos do débito atualizado antes da consolidação da propriedade, constitui corolário lógico dos princípios da ampla defesa e do contraditório, viabilizando aos agravantes o exercício pleno de seus direitos. 11. A questão demanda maior dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo ser apreciada em sede de cognição exauriente no curso do processo de origem, após o saneamento do feito e a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Confirmação da decisão que suspendeu os atos expropriatórios extrajudiciais da unidade imobiliária litigiosa. Determinação para que a instituição financeira agravada traga aos autos cópia integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial, incluindo a versão microfilmada, bem como a planilha de cálculos do débito atualizado antes da consolidação da propriedade. Tese de julgamento: "1. A intimação do devedor fiduciante para purgação da mora deve ser realizada pelo oficial do cartório de registro de imóveis competente, nos termos do artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, sob pena de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. 2. A existência de vícios formais no procedimento de notificação e consolidação da propriedade fiduciária justifica a suspensão dos atos expropriatórios extrajudiciais até a dilucidação da controvérsia em sede de cognição exauriente. 3. O acesso à documentação integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária constitui direito do devedor fiduciante, decorrente dos princípios da ampla defesa e do contraditório." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.